Tribunal: TJES
Processo: 5002214-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SANTANA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), cujos recursos foram utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido:
Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.
(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020).

2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

3. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-03.2021.8.08.0014

APTE: ANTONIO SANTANA e OUTROS

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO SANTANA e OUTROS, em face da sentença de id. 2039669, através da qual o magistrado
a quo
, nos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos autorais, pois entendeu que o inadimplemento contratual não é contemporâneo à estiagem, ocorrida em momento anterior ao ano de 2016, sendo que o inadimplemento das obrigações assumidas na cédula de crédito se verificou a partir de 2019.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a obrigação deve ser repactuada, conforme previsão do Manual de Crédito Rural 2.6.4, conjugado com a Circular nº 46/2019 do BNDES e a Súmula nº 298 do STJ.

Aduzem que o título executado foi firmado em 18/12/2012, tendo ocorrido durante sua vigência diversas intempéries climáticas que interferiram consideravelmente na produção agrícola, sendo que, conforme laudo assinado por engenheiro agrônomo juntado no id. 7579851, as frustrações na safra decorreram de fatores adversos e o inadimplemento iniciou-se a partir do vencimento da 1ª parcela do mútuo objeto da lide, ou seja, em 01/12/2016.

E mais: de acordo com o previsto no enunciado de Súmula nº 298 do STJ, a repactuação das dívidas rurais não é faculdade das instituições financeiras, mas direito dos produtores.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Denota-se que a controvérsia diz respeito aos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelos recorrentes com a instituição recorrida.

Extrai-se da sentença:

Em outras palavras, os documentos aptos a comprovar a pretensão autoral deverão ser coligidos à peça de ingresso, notadamente em casos como o dos autos, em que o deferimento do alongamento estaria condicionado à demonstração da situação de calamidade - que só pode se dar através da prova documental.

Dito isso e, considerando ainda o disposto no art. 373, I do CPC, entendo deva ser rejeitada a pretensão dos embargantes.

Os embargantes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida. Explico.

Consta dos autos os seguintes documentos: i) laudo técnico sobre as secas - ID 7579851, referente ao final de 2014 e início de 2015; ii) decreto 4618/15 ID 7580017 que declara situação de emergência em Governador Lindemberg pela seca em 03/02/2015; iii) decreto 4625/15 que decretou estado de calamidade pública em Governador Lindemberg pela seca prolongada em 09/02/2015; iv) decreto 4775/15 que decretou estado de calamidade pública em Governador Lindemberg pela seca prolongada em 30/09/2015; v) documento do INCAPER relatando as perdas pela estiagem - ID 7580026, datado de 16/10/2015 e; vi) decreto 4911/16 que decretou situação de emergência em Governador Lindemberg pela seca prolongada em 05/04/2016.

Lado outro, verifico da ação executiva que o inadimplemento se deu em 01/12/2019 e o pagamento da primeira parcela foi em 01/12/2016 (sete parcelas).

Dito isso, verifica-se que o inadimplemento não é contemporâneo à estiagem, tendo se dado em momento muito posterior à esta, razão pela qual o autor não poderá invocá-la para justificar seu descumprimento.

Deste modo, resta patente que o caso dos autos não se amolda ao direito de alongamento da dívida rural, por ir de encontro à própria natureza do instituto, qual seja, facilitar o adimplemento de dívida rural para produtores que tiveram prejuízos decorrentes de eventos que afetem sua produção, frustrando a safra,
in casu
, a longa estiagem.

Inexistindo nexo entre o inadimplemento e as secas, de rigor a improcedência do pleito autoral.[...]

Pois bem.

No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), firmada com objetivo de aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo, de conseguinte, ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário.
2.
Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.
3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ. (TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.

Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829/65
,
notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.
Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento. Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste. Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI. (TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Nesse cenário, a Súmula nº 298, do Colendo STJ, estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira, caso todos os requisitos legais e regulamentares sejam preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o
requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Ademais, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida
“é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado”
, documento este acostado no id. 2039625, datado de 12/06/2020.

Na hipótese em análise, o documento de id. 2039634 demonstra que
os apelantes buscaram, administrativamente, a instituição financeira visando o alongamento da dívida em 16/06/2020, após o inadimplemento da parcela do contrato vencida em 01/12/2019
. Sendo assim, em não sendo comprovada a formalização do respectivo requerimento antes do vencimento da dívida, não há como se impor o alongamento à instituição financeira.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298
).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado,
que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 2. No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência,
não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00021003020198080044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado,
que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
.
2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária 4. Recurso conhecido e provido. Data: 11/Mar/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001882-15.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-94.2019.8.08.0025 APELANTE: JOSÉ RENATO BORTOLINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.
2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos,
como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse
. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), RELATOR. Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000651-94.2019.8.08.0025, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais,
dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
.
Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA, Data: 20/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC.

Prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.